Tribunal: TCU
Processo: 006.864/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 668/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de representação, com pedido de cautelar, formulada pelo Senador Fabiano Contarato (REDE/ES), requerendo ao TCU que adote providências no sentido de apurar potencial ilegalidade dos gastos públicos destinados ao custeio de eventos públicos realizados pela Presidência da República e demais órgãos da União, por entender contrários às orientações de órgãos técnicos de saúde e contribuírem para a disseminação da Covid-19. Considerando que os Senadores da República têm legitimidade para representar ao Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 237, inciso III, do RI/TCU. Considerando, no entanto, que a presente representação não satisfaz os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU e/ou no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, haja vista não restar comprovada a prática de irregularidade ou ilegalidade configuradas na realização de eventos públicos de que tenha participado o Presidência da República, descaracterizada, portanto, ilegalidade na aplicação de recursos públicos destinados ao custeio destes eventos. Considerando eventual transgressão às normas sanitárias da esfera estadual ou municipal, não compete ao Tribunal de Contas da União atuar em tal seara. Considerando que à vista do disposto no parágrafo único do art. 235 do RITCU, não é possível conhecer da presente representação, face à não comprovação de ilegalidade praticada pelo Presidente da República, ao participar de eventos públicos, realizados no período da pandemia da Covid-19, destinados à inauguração de obras públicas, não satisfeito, portanto, o requisito de admissibilidade previsto no mencionado artigo. Considerando a inexistêbcia de ilegalidade praticada pelo Presidente da República, ao participar de eventos públicos destinados à entrega de obras públicas à comunidade, como mencionado anteriormente, não resta demonstrada, portanto, a aplicação irregular de recursos públicos no custeio destes eventos, motivo pelo qual se conclui pela negativa de admissibilidade da presente representação. Considerando a proposta uníssona da unidade técnica (peças 6 a 8). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no parágrafo único do art. 235, do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar ao representante que o conteúdo da presente deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; c) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do RITCU, e no art. 105 da Resolução -TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 006.864/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.